Tribunal: TJBA
Processo: 0000839-02.2011.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000839-02.2011.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, JONH GLAYFSON CASTRO DA ROCHA

EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
VÍCIO SANADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIMENTO.

I – Os embargos de declaração são admitidos quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (art. 1.022, CPC).

II – Evidenciado que o direito alegado pela parte autora em sua inicial foi totalmente reconhecido no apelo por ela interposto, devido é o provimento total e não parcial do recurso.

III – Tratando-se a condenação de valor certo e determinado, desnecessária é a instauração da fase de liquidação e devida é a fixação dos honorários advocatícios em percentual.

IV – Constatados os erros materiais indicados pelo embargante, impõe-se o acolhimento dos embargos opostos.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação de n.º 0000839-02.2011.8.05.0074
, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e como
Embargad
o

MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA